Tribunal: TJBA
Processo: 8037997-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037997-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SANTANA SANTOS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

IVZ

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DO ART. 914, § 1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. EMBARGOS VALIDAMENTE AUTUADOS.
AUSÊNCIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
CONSEQUÊNCIA.
BLOQUEIO DE VALORES.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.

I – Nos termos do parágrafo 1º do artigo 914 do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e processados em autos apartados, sendo irregular o seu protocolo nos próprios autos da execução.

II – Concedido prazo para a correção da irregularidade e verificada a inércia da empresa executada, reputam-se inexistentes os embargos à execução, autorizando-se o regular prosseguimento do feito executivo, inclusive com a constrição patrimonial.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8037997-89.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
FAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME e como
Agravad
a
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA